Tribunal: TJSP
Processo: 0276203-10.2009.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Anônima
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Embargos de declaração. Sociedade em conta de participação. Acórdão embargado objeto de embargos anteriores. Ausência de obscuridade e contradição no afastamento da preliminar de inadequação da via eleita suscitada. Estrito atendimento, no mais, à determinação da Corte Superior, de apreciação apenas da referida matéria. Omissão inocorrida quanto a fato novo articulado. Impossibilidade, no mais,

Ementa:
Embargos de declaração. Sociedade em conta de participação. Acórdão embargado objeto de embargos anteriores. Ausência de obscuridade e contradição no afastamento da preliminar de inadequação da via eleita suscitada. Estrito atendimento, no mais, à determinação da Corte Superior, de apreciação apenas da referida matéria. Omissão inocorrida quanto a fato novo articulado. Impossibilidade, no mais, de se renovar articulação de matéria já antes suscitada e resolvida nos embargos originários. Real inconformismo. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000716670
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
0276203-10.2009.8.26.0000/50003, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
FLORYL FLORESTADORA YPE S A, é embargado ATRIUM PARTICIPAÇOES
CONSULTORIA E ADMINISTRAÇAO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RUI
CASCALDI (Presidente sem voto), AUGUSTO REZENDE E JOSÉ EDUARDO
MARCONDES MACHADO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
CLAUDIO GODOY
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Processo n. 0276203-10.2009.8.26.0000/50003
Comarca: São Paulo
Embargante: FLORYL FLORESTADORA YPÊ S/A
Embargada:
ATRIUM
PARTICIPAÇÕES,
CONSULTORIA
E
ADMINISTRAÇÃO LTDA.
Voto n. 21.942

Embargos de declaração. Sociedade em conta de
participação. Acórdão embargado objeto de embargos
anteriores. Ausência de obscuridade e contradição no
afastamento da preliminar de inadequação da via eleita
suscitada. Estrito atendimento, no mais, à determinação da
Corte Superior, de apreciação apenas da referida matéria.
Omissão inocorrida quanto a fato novo articulado.
Impossibilidade, no mais, de se renovar articulação de
matéria já antes suscitada e resolvida nos embargos
originários. Real inconformismo. Embargos rejeitados.
Cuida-se
de
embargos
declaratórios
opostos contra o acórdão de fls. 1386/1388, que rejeitou embargos
declaratórios anteriores. Sustenta a embargante, em sua irresignação, que o
acórdão deixou de observar que o próprio Juízo a quo havia decidido
expressamente que a perícia contábil seria imprescindível para o deslinde
da controvérsia sobre os resultados dos projetos, portanto o que não supre
a perícia de engenharia realizada; que deve ser reconhecido que a
pretensão veiculada é mesmo de liquidação de tornar líquida participação
na sociedade em conta de participação , o que somente se pode fazer por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
intermédio de ação de prestação de contas, tendo, pois, o acórdão incorrido
em obscuridade e contradição ao afastar a preliminar de inadequação da
via eleita; que, ainda, o decisum foi omisso a respeito do fato novo,
ocorrido após o julgamento dos primeiros embargos declaratórios,
consistente em ação de cobrança movida por terceiro com fundamento nos
mesmos títulos que dão lastro à presente, o que comprova havida a
circulação destes e corrobora a inépcia da inicial, instruída com meras
cópias reprográficas dos certificados de participação em reflorestamento,
não com seus originais, como havia de ser, por força do princípio da
cartularidade.
É o relatório.
Não há, na decisão embargada, omissão,
contradição ou obscuridade a suprir, a rigor revelando-se real
inconformismo da embargante, o que, porém, é sabido, não se presta a dar
suporte à espécie recursal de que ora se cuida.
Em primeiro lugar, alega a embargante que
o acórdão incidiu em contradição e obscuridade ao afastar a tese de
inadequação da via eleita. E isto porque, ao mesmo tempo em que afirma
que o art. 996 do CC é aplicável às hipóteses de liquidação de sociedade,
nega sua incidência no presente caso que, conforme o entendimento
defendido, versa precisamente sobre liquidação aqui, no sentido de
quantificação das participações da autora nos projetos tratados nos autos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
não de dissolução.
Não se vislumbram, porém, os vícios
apontados. A liquidação de que trata o dispositivo invocado pela
embargante, de clara redação, remetendo à aplicação subsidiária das
disposições relativas à sociedade simples para as sociedades em conta de
participação e ao procedimento da ação de exigir contas, é o instituto
jurídico previsto no Capítulo IX do CC, que em seu primeiro artigo faz
alusão expressa à dissolução de sociedade.
E, a este respeito, frisou-se no acórdão
embargado que “a autora sempre sustentou ausente pretensão exatamente
de liquidação da sociedade em conta de participação, a que atinente a
prestação de contas. Pretendeu, e o expressou, a imediata repartição dos
proveitos que afirmava já vinham sendo experimentados pela ré. E, sobre
isso, o acórdão embargado foi expresso, entendendo que os lucros
resultantes da comercialização de produtos e subprodutos extraídos do
empreendimento florestal não deveriam ser distribuídos apenas depois do
encerramento e liquidação da sociedade (fls. 1036/1037). Ou seja,
destarte se assumindo que o caso fosse mesmo de cobrança de quota-parte
da autora pelos proveitos dos projetos.”
Dito de outro modo, a pretensão da
embargada era precisamente oposta, isto é, de apuração e distribuição dos
resultados intermediários, prévios ao encerramento definitivo dos projetos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
e, portanto, à dissolução das sociedades em conta de participação. Daí o
cabimento, insista-se, da ação de cobrança.
Em segundo lugar, a embargante aponta
que a decisão embargada, ao afirmar que, “a despeito da ausência de
perícia contábil, mas realizada perícia de engenharia, afinal das contas
dos projetos identificados foram discutidas”, não guarda correspondência
com a realidade dos fatos, não atentando a que os objetos de uma e outra
são distintos, bem como as expertises de cada qual dos peritos, de modo
que a segunda não supre a falta da primeira, esta, aliás, antes reputada
imprescindível pelo próprio MM. Juízo a quo.
Quanto ao ponto, insiste a recorrente em
que todos os documentos pertinentes à perícia de engenharia foram
submetidos ao crivo do expert, não tendo sido apresentados apenas aqueles
concernentes à perícia contábil que, afinal, somente não se realizou em
função do desinteresse da própria autora, requerente da prova. Defende que
“pretender que a ré financie a prova que incumbe à autora é subverter por
completo a ordem processual”, tendo o referido argumento sido
mencionado expressamente no decisum: “inadequado o ajuizamento de
ação de cobrança, e cujo desenrolar não assumiu
ainda segundo
argumenta a forma da ação devida porque a autora deixou precluir a
prova pericial contábil”.
Sucede que neste ponto a embargante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reaviva matéria decidida no julgamento inicial que rejeitou os primeiros
embargos, anterior ao acolhimento da omissão e da contradição pela Corte
Superior apenas em relação à preliminar de inadequação da via eleita e,
assim, à determinação de baixa dos autos para apreciação da questão. Por
isso mesmo, veja-se, constou do acórdão ora embargado que “no mais
ratificados os termos do acórdão dos embargos de declaração opostos, da
relatoria do I. Des. Elliot Akel, hoje aposentado”.
E, com efeito, remete-se a capítulo
decisório do acórdão de fls. 1032/1038, que afastou alegação de
cerceamento de defesa e reconheceu a possibilidade da adoção do valor de
mercado da madeira, na esteira da sentença, mercê de omissão da própria
embargante, que não apresentou os resultados das explorações nem as
planilhas de custos detalhadas e atualizadas.
A propósito, é preciso salientar que a
repetição de embargos declaratórios somente é cabível quando se repute
havido vício, daqueles que autorizam a espécie recursal, na própria decisão
dos primeiros embargos declaratórios. Ou seja, não cabem se o que se aduz
é ainda contradição do acórdão originário, tal como ocorre na espécie.
Por último, e no mesmo sentido, nenhuma
omissão se pode reconhecer em relação à alegação de fato novo, atinente à
ação de cobrança fundada nos mesmos títulos, o que se põe, então, no
contexto da preliminar de inépcia da inicial, pela falta de documentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
indispensáveis à propositura da ação no caso, pela ausência de juntada da
via original dos certificados de participação em reflorestamento. Como se
infere da petição juntada a fls. 1400/1405, a questão foi levantada junto à
Corte Superior que, no entanto, a respeito reconheceu ausente omissão no
acórdão proferido pelo I. Des. Elliot Akel e, portanto, não foi e nem
haveria mesmo de ser apreciada pelo decisum embargado, restrito, como se
viu, aos limites da determinação de fls. 1373/1377.
A bem dizer, pretende-se reinstaurar
discussão meritória já encerrada e exaustivamente examinada. No entanto,
como sabido, não se justificam os embargos se manejados com o propósito
de instaurar nova discussão sobre controvérsia já apreciada (RTJ
164/793).
Evidente,
então,
que
infringentes
os
embargos, impondo-se sua rejeição.
Ante o exposto, REJEITAM-SE os
embargos.
CLAUDIO GODOY
relator